Tribunal: TJDFT
Processo: 0739268-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de apelação cível interposta por VALÉRIA CRISTINA DE SOUZA ALENCAR contra a r. sentença de mérito proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., declarou a prescrição da pretensão de reparação de danos pleiteada pela autora, decorrente da suposta má gestão da instituição financeira em não atualizar devidamente o saldo de conta de PIS/PASEP; e, por consequência, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. É o breve relato. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que a questão relacionada à prescrição da pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP constitui uma das matérias da Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – SIRDR no 71/TO (2020/0276752-2), em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, de relatoria do e. Ministro Relator Paulo de Tarso Sanseverino, em que foi proferido o seguinte decisum: Sem adentrar ao mérito da questão, é possível identificar que a solução definitiva da controvérsia de direito impactará, certamente, milhares de beneficiários de contas individuais vinculadas ao PASEP, mas vejo, com maior destaque, o reflexo que se dará no resultado econômico daí decorrente. (...) O TJDFT, instado a manifestar-se, informou que existem 845 processos da segunda instância e das turmas recursais que tratam da referida matéria suspensos (e-STJ, fl. 290). O TJTO na decisão de admissibilidade do IRDR informou que constam tramitando no 1o Grau 1.149 processos e no 2o Grau 409 processos em 25/06/2020 sobre a referida controvérsia. Concluo, assim, que as questões discutidas nos IRDRs são de excepcional interesse público. Ante o exposto, com fundamento no § 3o do art. 982 do Código de Processo Civil e no art. 271-A do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, acolho o pedido de suspensão da tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais que versem sobre a questão de direito objeto dos IRDRs admitidos n. 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604- 05.2019.8.15.0000/TJPB e 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI. A fim de orientar a atividade jurisdicional de suspensão de processos, estabeleço o seguinte: 1. Deverá ser suspensa a tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais que discutam esta questão jurídica: - O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. - A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32. - O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP. 2. A ordem de suspensão, salvo decisão expressa em contrário do STJ ou do STF, vigorará até o trânsito em julgado da decisão de qualquer dos IRDRs n. 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604- 05.2019.8.15.0000/TJPB ou 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI, sendo que o trânsito em julgado poderá ocorrer no STJ ou no STF a depender da interposição de recursos a essas Cortes (RISTJ, art. 271-A, § 3o). 3. A ordem de suspensão não impede: a. o ajuizamento de novas ações, as quais deverão seguir a marcha processual até a fase de conclusão para a sentença, ocasião em que ficará suspensa; b. a apreciação de tutela de urgência, devendo as decisões concessivas da medida serem devidamente justificadas, em especial quanto ao perigo concreto ao STJ. 4. Comunique-se, com cópia da presente decisão, aos presidentes, vice-presidentes e presidentes das comissões gestoras de precedentes dos tribunais de justiça e tribunais regionais federais, solicitando-lhes que seja dada ampla divulgação da ordem de suspensão de processos no âmbito do tribunal, primeira instância e juizados especiais (grifo nosso). Nesse passo, como a discussão travada nos presentes autos abrange a matéria objeto da suspensão determinada no SIRDR no 71/TO, determino que a tramitação do presente recurso seja suspensa, devendo aguardar estes autos na Secretaria da Sétima Turma Cível desta Corte até o julgamento final do aludido incidente processual. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de abril de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator